Tribunal: TJPA
Processo: 0838468-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838468-03.2023.8.14.0301

APELANTE: AUREOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: CARLOS SERGIO COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838468-03.2023.8.14.0301

APELANTE: AUREOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: CARLOS SERGIO COELHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C LUCROS CESSANTES. IMÓVEL CEDIDO VERBALMENTE PELA PARTE AUTORA À SUA IRMÃ, MEDIANTE COMODATO GRATUITO. FALECIMENTO DA IRMÃ. PERMANÊNCIA INJUSTIFICADA DA OCUPANTE NO IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO À REINTEGRAÇÃO E A LUCROS CESSANTES. RECURSO DA RÉ. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REC
EBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Comprovada a propriedade do imóvel pelo autor, e inexistente prova de doação em favor da ré, reconhece-se a existência de comodato verbal, relação jurídica na qual não há direito à indenização por benfeitorias, nos termos do art. 584 do Código Civil.

II) O comodato é contrato gratuito que impõe ao comodatário o dever de conservar o bem emprestado, não fazendo jus à compensação pelas melhorias eventualmente realizadas sem autorização do comodante.

III) Inviável o direito de retenção do bem ou a indenização por benfeitorias em favor da apelante, diante da ausência de prova de autorização do proprietário e da vedação legal expressa.

IV) Correta a fixação de indenização por lucros cessantes na forma de aluguéis mensais, devidos a partir da data da citação da ré, momento em que restou configurada a resistência à restituição do bem e caracterizada a mora.

V) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838468-03.2023.8.14.0301

APELANTE: AUREOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: CARLOS SERGIO COELHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS SERGIO COELHO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
12ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Reintegração de Posse
C/C Lucros Cessantes
, movida por CARLOS SERGIO COELHO.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora,
CARLOS SERGIO COELHO
, seria proprietário de uma casa localizad
a na Rua S/D Panorama XXI – 07 – CJ Panorama XXI QD 7 – Mangueirão; 2)
que teria emprestado em
2002 o referido imóvel para sua irmã, ex-companheira da demandada, que teria usufruto d
e metade do
imóvel pelo tempo indeterminado,
enquanto a outra metade seria destinada a locação para terceiros; 3)
que
sua irmã teria falecido
, situação na qual
requerid
a teria permanecido no imóvel em detrimento do seu pedido de desocupação; 4) por tudo isso, ajuizou a demanda em piso
, pleiteando ser reintegrado na posse do imóvel e receber lucros cessantes pelo tempo que restou privado de explorar
aluguéis
no imóvel.

Contestação fora apresentada (ID. 25241607), onde a parte demandada arguiu ter recebido o imóvel através de doação de sua própria irmã. Desse contexto, impugnou tota
lmente os fatos alegados pelo autor.

Prolatada sentença (ID.
25241663
), o magistrado singular julgou PROCEDENTE a demanda contida na inicial. Nesse sentido, considerou que o autor fazia jus a reintegração de posse
e o recebimento de reparação material de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de lucros cessantes por cada mês que teria permanecido no imóvel em detrimento do pedido de desocupação realizado pelo autor.

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 16808021), onde sustenta que a sentença merece parcialmente reformada. Nesse sentido, afirma

direito de compensação e/ou recebimento de indenização pelas benfeitorias realizadas.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID.
25241671
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838468-03.2023.8.14.0301

APELANTE: AUREOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: CARLOS SERGIO COELHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Dentro desse contexto,
observo e estendo d
o benefício da gratuidade da justiça
concedido em piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença julgou procedente a reintegração de posse
cumulada com pedido de lucros cessantes em forma de aluguéis.

Nesse contexto, observa-se que o cerne de sua argumentação recursal circunda em
pleitear pelo direito a reparação pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Examinando os autos, percebe-se que a sentença não merece qualquer modificação
.
Explico:

De um primeiro modo, é inequívoco que o apelado é o proprietário do imóvel em questão (ID.
25241593
).
Ainda mais, verifica-se que tal tema restou incontroverso no presente recurso, vide que a apelante deixou de impugnar que o apelado seja de fato proprietário do imóvel cerne do litígio
e que ele tenha direito a
reintegração
da posse do bem.

Logo, não há como se afirmar que o recorrido teria doado o imóvel, visto que em nenhum momento tal transferência fora realizada. Portanto, depreende-se que a relação entre as partes se sucedeu em
forma de um
comodato verbal
.

Conforme a isso, aplicável então ao caso o previsto pelo Código Civil acerca do comodato. Nesse quesito, sabe-se que aquele que rece
be o comodato não possui direito a reparação pelas benfeitorias do bem emprestado a título gratuito, vide que é obrigação da parte a conservar o bem. É o que prevê o códice civilista, vejamos:

Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.

[...]

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

[...]

Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

Desse modo, depreende-se que a sentença não merece qualquer reforma
, vide que ao tratar de comodato, a parte não possui direito a reparação pelas benfeitorias realizadas.

É o que a jurisprudência pátria compreende de maneira dominante em casos análogos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA – IMÓVEL OBJETO DE COMODATO VERBAL CELEBRADO ENTRE OS AUTORES E SEU FILHO, QUE RESIDIU NO LOCAL COM O COMPANHEIRO (RÉU) – EXTINÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – NOTIFICAÇÃO DO EX-COMPANHEIRO PARA DESOCUPAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO – Insurgência do réu (ex-companheiro do filho dos apelados) contra r. sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção, condenando-o ao pagamento de valor mensal a título de aluguel pelo uso indevido do imóvel – Comprovação da propriedade pelos autores e da ciência do término da relação de comodato, com recusa imotivada à restituição do bem – Prevalência do entendimento de que, no comodato verbal e precário, a mora
ex
persona se opera com a interpelação extrajudicial – Aplicação do art. 582 do Código Civil – Fixação do aluguel em percentual do valor venal do imóvel que se mostra razoável e inferior ao valor originalmente postulado – Alegação de julgamento extra petita afastada diante do pedido e da causa de pedir – Descabimento da indenização e do direito de retenção por benfeitorias ante a ausência de autorização dos comodantes e a inexistência de enriquecimento sem causa – Termo inicial da indenização fixada na forma de aluguéis mensais que é a data da citação do réu nesta ação, e não a da notificação prevista na r. sentença. Recurso parcialmente provido, somente para fixar a data da citação como termo inicial da indenização, na forma de aluguéis, devida pelo réu aos autores. (
T
JSP; Apelação

Cível 1005038-55.2023.8.26.0006; Relator (a): José Marcelo Tossi Silva; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2025; Data de Registro: 26/05/2025)

Por fim, nota-se que a reparação material em forma de aluguel também merece manutenção. Nesse contexto, faz-se, entretanto, realizar uma ponderação: trata-se de direito de reparação oriundo da negativa de desocupação do imóvel; logo, tal indeniza
ção deve ser contabilizada desde a citação da parte demandada, circunstância da qual restou inequívoca a abertura da controvérsia entre as partes e o desejo do autor em ser reintegrado no imóvel. Portanto, os
aluguéis
não são devidos por todo o
tempo em que a apelante morou no imóvel, mas tão somente pelo período em que permaneceu no imóvel a despeito de sua ciência do pleito do proprietário de ser
reintegrado
da posse do bem.

Feita a consideração
última
consideração,
e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025